Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724920-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONILDES GOMES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACONILDES GOMES DE AGUIAR contra decisão de Id. 96979321 dos autos no 0704443-92.2021.8.07.0018 que, em ação declaratória cumulada com ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência proposto pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL E OUTROS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Em suas razões recursais, o autor, servidor público aposentado, portador de moléstia grave diagnosticada no ano de 2016, qual seja, Neoplasia Maligna de Pele, alega que faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Aduz que restou comprovado pelos laudos médicos colacionados nos autos de origem que a doença que o acomete é uma espécie de Neoplasia Maligna, câncer de pele, moléstia que se prolonga no tempo, necessitando de onerosos tratamentos médicos e acompanhamento permanente para o seu controle. Invoca a aplicação dos seguintes enunciados do Superior Tribunal de Justiça: súmula 627 - “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”; e súmula 598 - “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Sustenta que também tem direito à isenção da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, pois é portador de doença incapacitante e seus proventos não ultrapassam o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme legislação de regência. Destaca que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 317 não se aplica ao caso vertente, pois existe lei local, própria e específica, que regulamenta a questão. Aduz a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que está acometido de doença grave, qual seja, câncer de pele; bem como perigo de dano, decorrente do indevido recolhimento de tributos e contribuições previdenciárias, quando possui gastos expressivos com tratamento de sua patologia. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos mensais realizados nos seus proventos de aposentadoria, referentes ao imposto de renda e contribuições previdenciárias, bem como para que sejam afastadas eventuais penalidades pelo não recolhimento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 28111017. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre observar, inicialmente, que o artigo 1.059 do CPC estabelece o seguinte: “Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.” Decerto, a medida ora pleiteada vai de encontro ao previsto no art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09 e art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, tendo em vista que a suspensão dos descontos em questão implica em vantagem remuneratória, obstando, dessa maneira, a concessão da tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública. Por oportuno, confira-se o teor dos referidos dispositivos legais: “Lei 12.016/09: Art. 7o (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Vide ADIN 4296).” “Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” A propósito, veja-se julgado deste Tribunal sobre o assunto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.". 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, não há que se falar em risco de perecimento do direito na presente hipótese, pois sendo julgado procedente o pedido no feito de origem, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda ou contribuição previdenciária poderão ser objeto de eventual restituição ou repetição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora